Tribunal: TJES
Processo: 0002431-77.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002431-77.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO CENTROS DE FORM CONDUTORES DO ESTADO ES SINDAUTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002431-77.2016.8.08.0024

APTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

A
PD
O
:
SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDAUTO)

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CAUTELAR INOMINADA. DEMANDA
COLETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALTERAÇÃO NORMATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGÊNCIA DE SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DO DETRAN/ES. INOVAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença que, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação ajuizada pelo Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado do Espírito Santo, manteve a condenação da autarquia ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de alteração normativa que esvazia o objeto da demanda afasta a condenação do ente público em honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se o DETRAN/ES deu causa ao ajuizamento da ação ao editar instrução normativa que impôs exigência não prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência da Resolução nº 778/2019 do CONTRAN, que tornou facultativo o uso do simulador de direção veicular, acarretou a perda do objeto da ação, por satisfazer administrativamente a pretensão deduzida em juízo.

Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por fato superveniente, aplica-se o princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais.

A exigência combatida decorreu da Instrução de Serviço nº 067/2015 do DETRAN/ES, ato normativo estadual que condicionou o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores à aquisição de simulador de direção veicular.

A Resolução nº 543/2015 do CONTRAN não autorizava a imposição de sanções ou o descredenciamento de CFCs pela ausência do equipamento, limitando-se à previsão de utilização e fiscalização das aulas.

A Instrução de Serviço nº 067/2015 inovou na ordem jurídica ao criar obrigação não prevista no art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro, extrapolando o poder regulamentar da autarquia.

A plausibilidade jurídica da pretensão autoral, à época do ajuizamento, evidencia que a resistência administrativa do DETRAN/ES foi a causa determinante da judicialização.

A validade abstrata de norma federal ou precedentes que a reconheçam não afastam a responsabilidade do órgão estadual quando este, no exercício de competência suplementar, edita ato normativo que restringe indevidamente a atividade econômica.

Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto da ação por alteração normativa não afasta a condenação em honorários advocatícios quando a parte ré deu causa ao ajuizamento da demanda.

O órgão executivo de trânsito responde pelos ônus sucumbenciais quando edita ato infralegal que extrapola o poder regulamentar e restringe atividade econômica sem amparo no Código de Trânsito Brasileiro.

O princípio da causalidade prevalece sobre o critério da sucumbência nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CTB, arts. 147 e 156; Resolução CONTRAN nº 543/2015; Resolução CONTRAN nº 778/2019; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 067/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, IRDR nº 5024326-28.2016.4.04.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002431-77.2016.8.08.0024

APTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

A
PD
O
:
SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDAUTO)

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face da Sentença que, nos autos da ação ajuizada p
elo
SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDAUTO),
condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais

Nas suas razões, em apertada síntese, alega o apelante que não deu causa à presente demanda, sustentando que a matéria ventilada nos autos se refere à legalidade de ato normativo expedido pelo CONTRAN, cuja competência para regulamentação e credenciamento é exclusiva, nos termos do art. 156 do CTB, o que, por si só, seria suficiente para afastar sua responsabilidade.

Aduz, ainda, que inexiste responsabilidade a justificar a sua condenação, pugnando pela reforma da sentença para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários, ou, subsidiariamente, pelo afastamento de sua condenação nos ônus sucumbenciais, posto que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Impõe-se, de início, reconhecer a higidez do capítulo da sentença que declarou a perda do objeto.

Como cediço, o interesse de agir é pautado pelo binômio necessidade-utilidade, devendo a providência jurisdicional demonstrar-se apta a proporcionar melhora na situação fática do demandante.

N
a espécie
, a pretensão autoral visava suspender a exigibilidade do simulador de direção veicular prevista no art. 25, alínea 'f', da Instrução de Serviço nº 067/2015 do DETRAN/ES.

Ocorre que, no curso da lide, adveio a
Resolução nº 778/2019 do CONTRAN
, que tornou facultativo o uso do referido equipamento no processo de formação de condutores. Nesse contexto, a alteração normativa operou o esvaziamento de demanda, restando prejudicada a análise do mérito ante a satisfação administrativa do bem da vida pretendido.

Remanesce, todavia, a insurgência quanto aos honorários advocatícios de sucumbência.

No sistema processual civil brasileiro, conquanto a sucumbência seja a regra, o princípio da causalidade assume papel preponderante nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por fato superveniente.
É dizer: os ônus do processo devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda ou, em última análise, por quem seria vencido caso o mérito fosse efetivamente julgado.

À evidência, a tese recursal do DETRAN/ES no sentido de que agiu como "mero executor" não subsiste a uma análise mais verticalizada.

Da leitura atenta dos autos, depreende-se que a exigência combatida originou-se da
Instrução de Serviço nº 067/2015
, ato normativo próprio da autarquia estadual que condicionava o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) à aquisição do simulador.

A
I
nstrução de
S
erviço
067/2015
do DETRAN/ES
, a nível estadual, a
tradu
ziu
o exercício pleno de seu poder de normatização dos procedimentos sobre a aprendizagem dos pretensos novos condutores
em razão da competência que lhe foi outorgada pela
Resolução nº
543/2015
.

Contudo,
da leitura integral da Resolução 543,
notadamente dos seus parágrafos 3º e 4º,
não h
avia
uma norma restritiva específica a legitimar o descredenciamento dos Centros de Formação de Condutores que não d
isponham ou de
tenham os “Simuladores de Direção Veicular”.

Na verdade
,
o que
h
avia era
a
determinaç
ão

de
comprovação pelos CFC's de realização das aulas utilizando o equipamento, assim como atribuição do Detran de fiscalizá-las.
Nada mais que isso.

E nem poderia a Resolução e, principalmente, uma mera Instrução normativa legislar sobre tal procedimento, uma vez que as normas meramente reguladoras não vieram acompanhadas d
e lei alterando a redação do art.
147 do CTB
,
no sentido de
incluir o exame de direção veicular em simulador entre aqueles que são realizados pelos órgãos executivos de trânsito
como indispensáveis a conferir a habilitação ao aluno
.

A

Instrução de Serviço 067/2015
do DETRAN/
ES

não
apenas regulamentou o uso do SDV pelas autoescolas no âmbito do Estado d
o Espírito Santo
,
mas sim fez as vezes do legislador ordinário federal
inovando na ordem jurídica,
uma vez que introduziu por norma meramente regulamentadora exigência não prevista no Código de Trânsito Brasileiro
.

Dessa forma, a insurgência do Sindicato apelado contra o regramento local apresentava, ao tempo do ajuizamento, plausibilidade jurídica, dado que a exigência restringia o exercício da atividade econômica dos CFCs sem que houvesse, à época, consenso sobre a legalidade absoluta de tal imposição por via meramente administrativa.

Com efeito, se o provimento administrativo superveniente (Resolução 778/2019) tornou o simulador facultativo, é forçoso reconhecer que a pretensão do autor revelou-se, ao final, condizente com a evolução normativa, evidenciando que a resistência da Administração Pública foi o fator determinante para a judicialização.

Ademais, no que tange aos precedentes citados pela autarquia, notadamente o IRDR nº 5024326-28.2016.4.04.0000 do TRF-4 , cumpre salientar que a validade abstrata da norma federal não exime o órgão executivo estadual da causalidade quando este, no exercício de seu poder regulamentar suplementar, estabelece instruções de serviço que provocam a legítima irresignação da categoria profissional.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no processo.